Tribunal: TJPA
Processo: 0855759-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855759-84.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAQUEL SOARES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CÔMPUTO DA VANTAGEM, CONFORME NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

2. Ausentes fundamentos novos capazes de alterar a decisão monocrática impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA RAQUEL SOARES DE SOUZA visando à reforma da decisão monocrática deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E

PAGAMENTO RETROATIVO DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO A CATEGORIA. REMUMERAÇÃO PAGA A MENOR EM PERÍODO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor com uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação. Inteligência do art. 2º, § 1º c/c o art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08.

2. A gratificação de escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

4. Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008.

5. No caso vertente, extrai-se do caderno digital mediante o exame dos contracheques da apelada que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de nível superior, esta, no interstício de 03/2016 a 12/2016, recebeu remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério, sendo que comprovou ter percebido a menor em relação ao período de 1/2020 a 10/2020.

6. Assim, observa-se que o único período em que a recorrida comprovou ter recebido remuneração a menor foi em relação ao interstício de 1/2020 a 10/2020. Desse modo, merece reforma em parte a sentença para que seja excluído da condenação o reajuste do vencimento-base da recorrida no período de 03/2016 a 12/2019.

8. Apelo conhecido e provido em parte.

Em suas razões (id. 11348620, págs. 1/17), historiou a agravante que ajuizou ação ordinária em desfavor do agravado alegando o recebimento de seu vencimento-base inferior ao estipulado pelo piso nacional do magistério.

Frisou que o juízo de piso julgou procedente o pedido e condenou o agravado a reajustar o vencimento-base ao patamar estipulado pela Lei Federal nº 11.738/08, sendo determinado o pagamento do retroativo relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da lide e com consectários legais na forma do tema 905/STJ.

Mencionou que, contudo, com o julgamento da apelação interposta pelo agravado, houve reforma parcial da sentença, sendo assegurado o vencimento-base em conformidade com o piso do magistério no período em que houve comprovação de recebimento a menor.

Argumentou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167-DF, decidiu que o piso nacional do magistério deve corresponder ao vencimento-base percebido pelo servidor e não a sua remuneração global.

Argumentou também que há precedentes desta Casa no sentido de se considerar que para fins de cômputo do piso do magistério, deve-se considerar tão somente o vencimento-base, conforme decidido nos mandados de segurança coletivos nºs 0002367- 74.2016.8.14.0000 e 000162175.2017.8.14.0000.

Defendeu que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA não possui natureza vinculante.

Frisou que o agravado aprovou a Lei Estadual nº 9.322/2021 que ajusta o vencimento dos professores do magistério estadual ao estipulado pela Lei Federal nº 11.738/08.

Postulou o conhecimento do recurso, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo o caso, o encaminhamento do feito ao Colegiado com vistas à reforma do pronunciamento atacado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará constante do id. 11375116, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O recurso em questão foi aviado por Maria Raquel Soares de Souza, ora agravante, visando à reforma da decisão monocrática deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, ora agravado, reformando em parte a sentença.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

Nesse sentido, cito trechos da decisão recorrida:

“No caso vertente, o apelante defende, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação denominada Vantagem Pecuniária Progressiva percebida pela apelada ultrapassa o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em favor desta.”

Deveras, a gratificação de escolaridade possui previsão no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores, in verbis:

(...)

Com efeito, a remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento base acrescida das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário-base é definido pelo artigo 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.

Por sua vez, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do artigo 118º da Lei Estadual nº 5.810/94, “verbis”:

(...)

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008, conforme a ementa a seguir, vebis:

(...)

Em conformidade com o julgado paradigma, a correta interpretação “a ser considerada para fins de piso salarial é no sentido de se excluir do cálculo do piso as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório. Desse modo, considerando-se que a gratificação percebida pelo magistério cujo fato gerador é a escolaridade, pela sua natureza permanente e inerente ao cargo, deve ela ser contabilizada para fins de cálculo do piso.”

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital pelos contracheques da apelada que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de nível superior, esta, no interstício de 09/2016 a 12/2019, recebeu remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério, sendo que comprovou ter percebido a menor em relação ao período de 1/2020 a 5/2021, conforme tabela que abaixo reproduzo.”

(...)

“Assim, observa-se que o único período em que a recorrida comprovou ter recebido remuneração a menor foi em relação ao interstício de 1/2020 a 5/2021 (id. 9508265, págs. 1/14; id. 9508266, págs. 1/5). Desse modo, merece reforma em parte a sentença para tão somente excluir a condenação do apelante referente ao comando para promover o reajuste do vencimento base da recorrida no período de 09/2016 a 12/2019, conforme fundamento supra.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023